Tribunal: TJDFT
Processo: 0007611-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007611-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado sobre o prosseguimento do feito, o SINDIRETA requereu, no ID: 48047170, o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de SUELI BRANDAO BORGES, SUELMA TAVARES DA SILVA e TAMARA UIRAPURU MAGALHAES SANTOS. Verifica-se que a execução foi resolvida em relação a todos os substituídos (ID: 22961494, 35350249, 43129109, 43127808, 43128852 e 43126943). No ID: 48543760, consta ofício da COORPRE noticiando a extinção da ordem de pagamento expedida em favor de SUELI DE FATIMA DOS REIS DINIZ. Intimem-se as partes sobre o ofício. Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal quanto ao pedido de pedido de arquivamento provisório (ID: 48047170). Brasília, 10 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador